Tribunal: CARF
Processo: 35318.000398/2007-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35318.000398/2007-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.083 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
SOCIEDADE DE ENSINO TRIANGULO S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1998 a 31/07/1998
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se em
cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, a teor do disposto no artigo 173, I, do
CTN.
LANÇAMENTO SUBSTITUTO.
Ao lançamento substituto de outro lançamento anulado por vício formal,
aplica-se o prazo decadencial previsto no artigo 173, II, do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL.
A responsabilidade solidária não comporta benefício de ordem, podendo a RFB
exigir o total do crédito constituído da empresa contratante, a teor do artigo 30,
inciso VI, da Lei no 8.212/1991, com a redação vigente à época dos fatos
geradores, c/c artigo 124, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (Lei
5.172/1966) e Enunciado 30, do CRPS.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS.
A Relação de Co-Responsáveis não atribui responsabilidade tributária aos
representantes legais da empresa, apenas os enumera de acordo com os
respectivos períodos de atuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à matéria Relação de Co-Responsáveis - CORESP, e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35318.000398/2007-70
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.083 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35318.000398/2007-70

(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
35318.000398/2007-70, em face do acórdão no 12-21.596, julgado pela 14a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJOI), em sessão realizada
em 29 de outubro de 2008, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“DA NOTIFICAÇÃO
Trata-se de lançamento fiscal de contribuições sociais, devidas à Seguridade Social,
correspondentes à parte do segurado, à parte da empresa, e ao financiamento dos
beneficios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho — GIL/RAT, cujos recolhimentos não
foram comprovados.
2. A NFLD recorrente fora lavrada em substituição à de n° 35.529.091-0, emitida em
18.08.03, durante o curso da ação fiscal da auditoria previdenciária n° 09037686,
ocorrida no período de 15/04/2003 a 18/08/2003. Ressalte-se que a NFLD ora
substituída foi declarada nula pela Decisão-Notificação n° 17.423.4/0043/2005, de
03/11/2005, por conter, à época, vício formal considerado insanável.
3. No Relatório Fiscal, a Auditoria-Fiscal, às fls. 16/18, relata o seguinte:
3. O proprietário, o incorporador definido na Lei n° 4.591/64, o dono da obra ou
condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma de contratação da
construção reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor, e estes com a
subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social,
ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e admitida a
retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento dessas obrigações,
não se aplicando, em qualquer hipótese, o beneficio de ordem, conforme preceitua a Lei
n°8.212, de 24/07/91, artigo 30, inciso VL
(...)
5.A empresa não apresentou cópia das folhas de pagamento dos segurados utilizados na
prestação de serviços e das guias de recolhimento da Previdência Social, tendo todos os
documentos vinculação inequívoca ao serviço de construção civil constante na nota
fiscal n° 178, apesar de intimada a fazê-la através do Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos — TL4D, emitido em 29.01.07, em anexo.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.083 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35318.000398/2007-70

Sendo assim efetuamos aferição indireta do crédito previdenciário, de acordo com o
parágrafo 3°, do artigo 33, da Lei n° 8.212/91 6.Deve-se informar que durante a ação
fiscal n°09037686, a empresa não apresentou contrato de prestação de serviços e a nota
fiscal de serviço n° 178, apesar de intimada a fazê-lo através do TIAD de 15.04.03. e
14.05.03, em anexo. A não apresentação de notas fiscais de serviços, inclusive esta em
questão, motivou a lavratura do Auto de Infração n° 35.529.110-0 em 18.08.03.
Cópia da nota fiscal n°178 foi apresentada à fiscalização em 09.02.07 e encontra-se em
anexo.
7.0s fatos geradores desta NFLD são constituídos pelas remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados da empresa prestadora de serviços em construção
civil — Empreiteira Moreira Ltda-, executores dos serviços contidos em notas fiscais.
As remunerações foram apuradas por aferição indireta, com base no valor da nota fiscal
n° 178, escriturada no Livro Diário de 1998, na conta contábil 1.3.02.02.0001 —
Construções em Andamento 8.De acordo com a Instrução Normativa SRP n° 003, de
14.07.05, em seu artigo 427, o valor da remuneração da mão-de-obra utilizada na
execução dos serviços de construção civil contratados, aferido indiretamente,
corresponde no mínimo a quarenta por cento do valor dos serviços contidos na nota
fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços.
Sendo o valor bruto da nota fiscal n° 178, emitida pela empresa prestadora de serviço,
de R$ 30.000,00, a base de cálculo do tributo considerada fo , portanto, de R$ 12.000,00
11.Período de lançamento do crédito previdenciário: 07/1998.
12. Para evitar duplicidade na cobrança das contribuições, foi consultada a situação da
empresa prestadora nos bancos de dados da Previdência Social. No Relatório "Consulta
ao Conta-Corrente", em anexo, foi constatada a ausência de recolhimento relativa à
competência 07/98.
Do mesmo modo, em consulta às informações relativas à empresa prestadora de serviço
no sistema de dados da Previdência social, em anexo, constatou-se que não há registro
de procedimento fiscal realizado na mesma.
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
4. A empresa solidária, EMPREITEIRA MOREIRA LTDA, foi cientificada do
lançamento na pessoa do seu sócio, Alcides Brás Moreira, por Aviso de Recebimento
— AR (fls. 60), em 12/04/2007. Ressalte-se que a referida empresa não apresentou
impugnação.
Cientificada do lançamento fiscal, por meio de Aviso de Recebimento - AR, em
23/02/2007 (fls. 56) - a SOCIEDADE DE ENSINO TRIÂNGULO S/C LTDA, em
07/03/2007, apresentou impugnação, fls. 62/71, acompanhada de documentos de fls.
72/89. Na peça de impugnação a empresa relata o seguinte:
4.1. carece de amparo legal a transferência de responsabilidade tributária para os sócios
diretores, cuja sujeição passiva encontra-se prevista no artigo 121 do CTN;
4.2. os sócios somente poderão ser responsabilizados pela obrigação tributária, quando
houver prova que atuou na gerência e/ou na administração da empresa no período da
ausência do recolhimento, acrescido a isto, da dissolução irregular da empresa;
4.3. o lançamento é relativo à competência de junho de 1998, estando fulminado pela
decadência, tendo em vista a NFLD ter sido emitida quase dez anos após a ocorrência
do fato gerador;
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.083 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35318.000398/2007-70

4.4. o prazo decadencial, no lançamento por homologação, é o da ocorrência do fato
gerador, conforme preceituado no CTN, art. 150, §4°, devendo-se, a partir daí, computar
a dilação de cinco anos a fim de que se caracterize a decadência;
4.5. a responsabilidade solidária deverá ceder e ser elidida se comprovado recolhimento
das contribuições previdenciárias, como pretende demonstrar pelos documentos
adunados aos autos;
4.6. a matéria de custeio previdenciária é ditada pelo art. 124, II, §1° do CTN, que
enseja a responsabilidade passiva paritária, onde qualquer um pode ser chamado a
solver o débito, não comportando beneficio de ordem;
4.7. a teor do art. 125, I, do CTN, que em havendo pagamento do tributo por um dos
devedores solidários, tal ato gera efeitos para os demais, uma vez que há uma
reciprocidade pela obrigação comum, de modo que adimplida, o valor quitado não mais
poderá ser exigido dos demais;
4.8. o lançamento tributário foi aferido de forma indireta à empresa tomadora de
serviços, sem sequer ter sido verificado, preventivamente, junto à empresa prestadora de
serviço, se o tributo fora recolhido ou não;
4.9. a Impugnante pede a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, seja acolhida
a decadência na competência julho de 1998.
5.É o Relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 127/140,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Decadência.
Inicialmente, cabe aduzir que o presente lançamento trata-se de NFLD lavrada em
substituição à de N° 35.529.091-0, anulada pela Decisão-Notificação n° 17.423.4/0043/2005, de
03/11/2005. A anulação da NFLD teria se dado por vício formal, não havendo alegação da
contribuinte se tratar de vício material.
Assim, tratando-se de vício formal do lançamento, aplica-se ao presente
lançamento a decadência prevista no artigo 173, II, do CTN.
Considerando que a Decisão-Notificação n° 17.423.4/0043/2005, que anulou a
NFLD original foi proferido em 03/11/2005 e a contribuinte foi notificada do presente
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.083 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35318.000398/2007-70

lançamento em 23/02/2007, não há que se falar em ocorrência de decadência no presente
lançamento, uma vez que o prazo decorrido entre a edição da citada DN e a lavratura da NFLD,
sob análise, é inferior ao estabelecido no artigo 173, II, do CTN.
Portanto, resta avaliar a ocorrência de decadência para o crédito, quando da sua
constituição através da NFLD 35.529.091-0 (anulada), constituída em 18/08/2003.
Da análise do "DAD - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE DÉBITO",
constata-se que o presente lançamento diz respeito à competência 07/1998. De acordo com
consulta feita ao sistema informatizado da Receita Federal do Brasil - Consulta de Cobrança -
Lista de Eventos de Processos, verifica-se que a contribuinte foi cientificada da NFLD n°
35.529.091-0 (anulada), em 18/08/2003.
Consultando os sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil – “Consulta
Conta0Corrente – CCOR”, verifica-se que não constam recolhimentos efetuados pela empresa
prestadora dos serviços, EMPREITEIRA MOREIRA LTDA, na competência do crédito (fl. 49).
Dessa forma, a contagem do prazo decadencial para o lançamento original é o previsto no artigo
173, inciso I, do CTN.
Considerando a competência do lançamento (07/1998), tem-se que o crédito
relativo a esta competência poderia ser constituído até 31/12/2003 (artigo 173, I, do CTN)
Assim, tem-se que, quando da constituição definitiva do crédito, através da NFLD
anulada (em 18/08/2003), ainda não tinha ocorrido a decadência do crédito lançado. Dessa
forma, a alegação de decadência do crédito feito pela Impugnante é equivocada.
Da Responsabilidade Solidária.
Afirma a recorrente que o lançamento tributário foi aferido de forma indireta na
empresa tomadora de serviços sem sequer ter sido verificado preventivamente junto à empresa
prestadora de serviço se o tributo fora recolhido ou não. Argumenta ainda que a teor do art. 125,
I, do CTN, que em havendo pagamento do tributo por um dos devedores solidários, tal ato gera
efeitos para os demais, uma vez que há uma reciprocidade pela obrigação comum, de modo que
adimplida, o valor quitado não mais poderá ser exigido dos demais.
A responsabilidade solidária nasce com o fato gerador da obrigação tributária e
independe de prévia constituição do crédito em face do devedor originário. Com a ocorrência do
fato gerador, configura-se a obrigação tributária e o credor fica autorizado a proceder ao
lançamento das contribuições pertinentes, com a constituição do devido crédito.
Este crédito pode ser constituído em nome de qualquer uma das pessoas
expressamente designadas na Lei no 8.212/91, cabendo ao credor escolher de quem irá exigir a
satisfação da obrigação tributária, uma vez que o artigo 124 do Código Tributário Nacional,
assim trata da solidariedade:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
1- as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.083 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35318.000398/2007-70

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta beneficio de
ordem.
(grifou-se)
A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes, no caso,
resulta de disposição expressa em lei (CTN, artigo 124, II e parágrafo único c/c artigo 30, VI da
Lei 8.212/91).
De acordo com as informações prestadas pela Auditoria-Fiscal no item 5 do
Relatório Fiscal da NFLD e no Termo de Início da Ação Fiscal - TIAF, a contribuinte foi
intimada para comprovar o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas sobre a
remuneração dos segurados incluída em notas fiscais de serviços, no que não foi atendida.
Portanto, não tendo a recorrente comprovado a elisão da responsabilidade
solidária, conforme estabelece a legislação de regência, procedeu corretamente a fiscalização a
apuração da base de cálculo mediante a aplicação do percentual de 40% sobre o valor bruto das
notas fiscais, conforme demonstrado no Relatório de Lançamentos.
No que tange a alegada obrigatoriedade de primeiro auditar o prestador e, somente
depois, proceder à constituição do crédito em nome do tomador dos serviços, ressalte-se que o
Conselho Pleno do CRPS exarou o Enunciado n° 30, editado pela Resolução n° 1, de
31/01/2007, publicada no DOU de 05/02/2007, da seguinte forma:
“Em se tratando de responsabilidade solidária o fisco previdenciário -tem a prerrogativa
de constituir os créditos no tomador de serviços mesmo que não haja apuração prévia no
prestador de serviços”.
Dessa forma, a alegação da recorrente que primeiro teria de auditar a prestadora
dos serviços e estatuir, expressamente, que não houve recolhimento por parte dela, e somente
depois lançar o crédito em nome da tomadora dos serviços, não procede. Deveria a recorrente
ter observado o disposto no art. 43, §2°, do Decreto n°2.173, de 05/03/97, para se eximir da
responsabilidade solidária.
Destaca-se que se encontra, à fls. 49, o conta corrente da empresa Empreiteira
Moreira Ltda, onde se verifica que não consta recolhimento para a competência lançada da
empresa prestadora.
Considerando que não foram apresentados à Autoridade lançadora os elementos
comprobatórios do total da remuneração contida na notas fiscais de prestação de serviços,
conforme previsto no artigo 43, do Decreto n° 2.173, 65/03/97 (folhas de pagamento), utilizou-se
a fiscalização da prerrogativa estabelecidas no artigo 33, § 3° da Lei n° 8.212/91 para a aferição
da base de cálculo (40% sobre o valor bruto das referidas notas fiscais de serviço).
Ressalte-se que os atos administrativos são de cumprimento obrigatório pela
Autoridade lançadora, tendo em vista, que nos termos do parágrafo único do artigo 142 do CTN,
a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional. Isto posto, tem-se que não houve interpretação equivocada dos atos administrativos
utilizados pela Auditoria-fiscal, assim como não deixaram de ser observados os princípios que
regem o processo administrativo fiscal.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.083 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35318.000398/2007-70

Por tais razões, não merece reparos o acórdão recorrido.
Relação de Co-Responsáveis – CORESP.
Conforme Súmula CARF no 88, Relação de Co-Responsáveis - CORESP não
atribui responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito
do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa. Vejamos:
Súmula CARF no 88: “A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de
Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a
auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.” (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Diante disso, não comportando discussão no âmbito do contencioso
administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa, entendo por não conhecer
do recurso neste tocante.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto à
matéria Relação de Co-Responsáveis - CORESP, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital